Tribunal: TJPA
Processo: 0002170-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002170-65.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE VALDENORA DA SILVA, CLAUDIO DA SILVA BELTRAO, LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A., ROSILENE DO ESPIRITO SANTO BARBOSA, CLAUDIO DA SILVA BELTRAO, ESPÓLIO DE VALDENORA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. TRANSPORTE IRREGULAR DE GÁS GLP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por espólio representado por companheiro e filhos da falecida, em razão de explosão ocorrida durante o transporte de botijões de gás GLP. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre o produto da fornecedora e o acidente, bem como a culpa exclusiva do transportador, companheiro da vítima. Também houve condenação da parte vencida na denunciação à lide ao pagamento de honorários advocatícios. O espólio apelou, defendendo a responsabilidade objetiva das rés; a fornecedora, por sua vez, recorreu autonomamente apenas para pleitear a redução dos honorários fixados na lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há
duas
questões em discussão:
(i) saber se há responsabilidade civil da fornecedora e da contratante do transporte pela explosão que ocasionou a morte da vítima; e
(ii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na denunciação à lide, com base no critério da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à responsabilidade civil, a improcedência da pretensão indenizatória foi mantida, pois as provas periciais não apontaram que o botijão responsável pela explosão tenha sido fornecido pela ré LIQUIGÁS, sendo identificada a marca PARAGÁS no único recipiente com avaria. Ademais, restou demonstrado que o transporte da carga foi feito de forma clandestina e sem autorização, sendo o companheiro da vítima o próprio responsável pela condução, o que configura culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade nos termos do art. 12, §3º, III, do CDC.

4.
No que diz respeito à apelação da LIQUIGÁS quanto aos honorários da lide secundária, reconheceu-se que o valor da causa (R$ 777.600,00) não guardava proporcionalidade com a baixa complexidade da demanda entre denunciante e denunciada, limitando-se a apresentação de contestação. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, foi aplicado o critério da equidade (CPC, art. 85, §8º), fixando-se os honorários em R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido parcialmente provido. Recurso do espólio desprovido. Recurso da fornecedora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos exige a comprovação do nexo causal entre o defeito do produto e o dano, sendo afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima."
"2. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa não refletir a complexidade ou a extensão da atuação do patrono da parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, §3º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2084038/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ações de apelação interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ESPÓLIO DE VALDENORA DA SILVA RAMOS, representado por seu companheiro e filhos, em desfavor de LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A e ROSILENE BARBOSA PAMPLONA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, na medida em que não existe nos autos prova concreta e segura acerca da culpabilidade dos réus, isto é, inexiste prova de que a explosão foi ocasionada por um vazamento em um vasilhame produzido pela empresa LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A, além de inexistir prova da culpa da Sra. Rosilene Barbosa Pamplona pelo acidente. Em suma, o sinistro ocorreu em face do transporte clandestino e irregular de 600 (seiscentos) botijões de gás, sem a observância das normas de segurança e do disposto na lei n.

11.909/2009. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, deve a ré/denunciante suportar os honorários de sucumbência dos honorários da denunciada que, também, arbitro no mesmo valor. Contudo suspendo a exigibilidade da parte autora em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Irresignado, o espólio apelou requerendo a reforma integral da sentença, sustentando a ocorrência de responsabilidade objetiva da fornecedora e da contratante do transporte, além da possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, a LIQUIGÁS interpôs apelação autônoma, objetivando a reforma parcial da sentença apenas quanto à verba honorária arbitrada na lide secundária, defendendo a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, para que os honorários sejam arbitrados por equidade, em valor não superior a R$ 20.000,00, sob o argumento de que a atuação da parte adversa foi mínima e o valor da causa é desproporcional à complexidade da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando, cada qual, pela manutenção da sentença nos pontos impugnados pelo adversário.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

Razões recursais.

Trata-se de duas apelações interpostas no mesmo processo, sendo a primeira manejada pelo Espólio de Valdenora da Silva Ramos, buscando a reforma integral da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, e a segunda proposta pela LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, que visa a redução dos honorários advocatícios arbitrados na lide secundária, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

A controvérsia principal gira em torno da possível responsabilidade civil por fato do produto, decorrente de explosão em embarcação que transportava clandestinamente botijões de gás GLP, causando a morte da SRA. VALDENORA DA SILVA RAMOS.

1.

Da Apelação do Espólio – Responsabilidade Civil

A sentença de origem julgou improcedente a ação indenizatória ao reconhecer a inexistência de prova do nexo causal entre o produto da ré LIQUIGÁS e a explosão. Destacou que a embarcação utilizada no transporte não tinha autorização para conduzir material inflamável e que o transporte foi realizado de forma clandestina. Os laudos periciais indicam que o único botijão com indício de avaria era de outra marca (PARAGÁS).

A pretensão recursal do espólio está assentada na tese de responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na culpa da contratante do transporte, Rosilene, por omissão na verificação das condições da embarcação.

No entanto, as provas constantes dos autos não comprovam que a explosão teve origem em botijão fornecido pela LIQUIGÁS, tampouco evidenciam qualquer defeito de fabricação ou prestação de serviço. A ausência de vínculo direto entre o acidente e a atividade das rés afasta a configuração da responsabilidade civil.

Ademais, há evidência de culpa exclusiva do transportador, companheiro da vítima e representante do espólio, o qual admitiu saber da ausência de autorização para transporte de carga perigosa e, mesmo assim, efetuou o transporte, assumindo o risco da atividade irregular. Tal circunstância configura excludente do dever de indenizar, nos termos do art. 12, §3º, do CDC.

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No tocante aos danos materiais e morais, não se produziu prova satisfatória da condição econômica da falecida como provedora do lar, nem dos rendimentos por ela auferidos, o que inviabiliza a concessão de pensão e lucros cessantes. O dano moral, por sua vez, embora presumível em caso de morte trágica, fica prejudicado pela ausência de responsabilidade das rés.

Logo, a apelação do espólio não merece provimento.

2. Da Apelação da LIQUIGÁS – Honorários na Lide Secundária

A LIQUIGÁS recorreu da parte da sentença que a condenou, na condição de parte vencida na denunciação à lide promovida contra sua seguradora, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 777.600,00), totalizando montante superior a R$ 134.000,00 com a devida atualização.

Argumenta que a lide secundária teve baixa complexidade e que a atuação da seguradora restringiu-se à apresentação de contestação, sem produção de prova. Postula, assim, a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, para que os honorários sejam arbitrados por equidade, em valor não superior a R$ 20.000,00.

Com razão.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é legítimo o arbitramento de honorários por equidade nos casos em que o valor da causa é elevado e a complexidade ou extensão do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte vencedora na lide secundária é reduzida, a fim de evitar desproporcionalidade ou enriquecimento indevido.

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES . 1. Ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguel, ajuizada em 10/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/7/2020 e concluso ao gabinete em 12/7/2023.2. O propósito recursal consiste em estabelecer o critério para o cálculo das verbas honorárias quando o Juízo de origem reconhece a ausência de interesse de agir no pedido de arbitramento de aluguéis em razão da necessidade de ação de prestação de contas .3. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios "serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".4 . Também estabelece o art. 85, § 8º, do CPC que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".5. Embora pré-determinados os critérios do art . 85, § 2º e 8º, do CPC, a base de cálculo adequada para o arbitramento dos honorários não dispensa a análise casuística da demanda, observando-se, sobretudo, a existência de proveito econômico mensurável e a pertinência do valor da causa em relação ao benefício auferido com a demanda.6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade.7 . No recurso sob julgamento, deve ser mantido o acórdão estadual que arbitrou a verba honorária pelo critério da equidade, com fundamento na ausência de condenação, na impossibilidade de mensurar o proveito econômico por necessidade de produção probatória e diante da ausência de relação entre o valor atribuído à causa (valor venal do imóvel) e o benefício pretendido.8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2084038 SP 2023/0235249-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)”

No caso, a atuação da seguradora denunciada não exigiu esforço técnico significativo. Portanto, é razoável a fixação dos honorários em valor fixo e moderado, condizente com a natureza e a extensão dos serviços prestados.

Assim, arbitro os honorários da lide secundária em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambas as apelações e:

NEGO PROVIMENTO
à apelação do Espólio de Valdenora da Silva Ramos, mantendo-se a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos;

DOU PROVIMENTO
à apelação da LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados na lide secundária, os quais arbitro, por equidade, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Condeno o espólio apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor dos patronos das rés LIQUIGÁS e Rosilene Barbosa Pamplona, que majoro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, suspendendo-se sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Deixo de majorar os honorários da lide secundária, tendo em vista o provimento total do recurso da LIQUIGÁS.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025